Tribunal: TJES
Processo: 0000828-07.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Regime inicial
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000828-07.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDER BIANQUE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANULAÇÃO DO JÚRI. INVIABILIDADE. DECISÃO QUE POSSUI AMPARO NA PROVA COLIGIDA. DOSIMETRIA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA-BASE PROPORCIONAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO PERANTE JURADOS OU DE SUSTENTAÇÃO PELA DEFESA EM PLENÁRIO. FRAÇÃO MÍNIMA PARA REDUÇÃO PELA TENTATIVA MANTIDA. HONORÁRIOS FIXADOS EX OFFICIO PELA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A orientação do STJ é no sentido de que
“n
ão de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
. Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).
Assim sendo, havendo amparo probatório à versão acusatória, não se sustenta o pleito anulatório.

2. Verifica-se que
houve fundamentação idônea e amparada em fatos concretos devidamente comprovados nos autos para a valoração negativa da culpabilidade do agente, das circunstâncias do crime e de suas consequências, não havendo ilegalidade na utilização de uma das duas qualificadoras na primeira fase dosimétrica, não havendo
desproporcionalidade no
quantum
da pena-base, porquanto foi utilizada a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa, parâmetro admitido pela jurisprudência do STJ.

3.
Orienta o STJ que,
"especificamente quanto ao procedimento do Tribunal do Júri, para que seja possível a incidência da atenuante da confissão espontânea, exige-se que o Réu confesse a prática da infração perante os Jurados ou que a Defesa Técnica sustente a matéria durante os debates orais"
, o que não ocorreu no caso concreto, não havendo, portanto, como reconhecer a atenuante em cotejo:
STJ, AgRg no HC n. 845.519/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023
.

4.
Considerando que, conforme consignado pelo sentenciante, a vítima foi atingida por vários disparos, que atingiram áreas vitais (estômago, fígado, rim, mantendo alojado projétil entre a costela e a vértebra), ensejando a hospitalização do ofendido por mais de trinta dias, adequada a redução pela tentativa na fração mínima.

5.
Haja vista que o defensor dativo nomeado ao acusado apresentou razões recursais, a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária é imperiosa, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, arbitrando ex officio honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal, na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos) reais, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ALEXSANDER BIANQUE DE SOUZA contra sentença que, nos autos a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, atendendo à decisão dos jurados, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP, à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado.

A Defesa, em suas razões, requer a anulação da sentença por manifesta contrariedade à prova dos autos e a consequente submissão do acusado a novo Júri. Subsidiariamente, postula pelo redimensionamento da pena-base e pela incidência da atenuante da confissão espontânea.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por ALEXSANDER BIANQUE DE SOUZA contra sentença que, nos autos a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, atendendo à decisão dos jurados, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP, à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado.

A Defesa, em suas razões, requer a anulação da sentença por manifesta contrariedade à prova dos autos e a consequente submissão do acusado a novo Júri. Subsidiariamente, postula pelo redimensionamento da pena-base e pela incidência da atenuante da confissão espontânea.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, consta da denúncia que em 16 de setembro de 2017, por volta de 15:48 horas, a vítima Weverton estava trabalhando no lava-jato do Maicon, em frente ao posto de saúde do bairro Jabaraí, quando Alexsander chegou ao local, motivado por rivalidade do tráfico de drogas, sacou subitamente um revólver calibre 32 e efetuou um primeiro disparo, que mascou, oportunidade em que a vítima correu sob o encalço do réu que continuou efetuando disparos, que atingiram as costas do ofendido, o qual caiu ao chão. Ainda conforme a exordial, o réu aproximou-se da vítima e efetuou outros disparos, que também mascaram, oportunidade em que a vítima conseguiu empreender fuga, diante do acionamento da polícia.

Sobre os fatos, as testemunhas e principalmente a vítima, tanto em Juízo quanto em sede inquisitiva, afirmaram enfaticamente que o acusado foi o autor dos disparos de arma de fogo.

O policial civil Gilmar, que participou das investigações, declarou em sede judicial que a vítima reconheceu imediatamente o acusado como o autor do crime contra si praticado.

Ademais, o próprio réu, embora tenha negado a autoria delitiva em Juízo, confessou em sede judicial que efetuou dois disparos de arma de fogo contra a vítima, sob a justificativa de que esta teria atentado contra sua vida em data pretérita.

A orientação do STJ é no sentido de que
“n
ão de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
. Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Assim sendo,
havendo amparo probatório à versão acusatória, não se sustenta o pleito anulatório.

No que diz respeito à dosimetria, assim constou da sentença, na primeira fase:

A
culpabilidade
agravada a espécie pois o acusado efetua vários disparos de arma de fogo em prejuízo a vítima desarmada, em seu local de trabalho (lava jato do Maicon) à luz do dia, com o rosto a mostra, sem que com ele tivesse qualquer relação, por puro exercício do poder paralelo decorrente do tráfico de drogas. A conduta visada, eliminar um estranho, demonstra todo o desprezo à vida. O acusado sai de Serra/ES para executar o crime em Guarapari/ES. Há um
plus
de reprovação. Diante disso, valoro negativamente; antecedentes maculados, mas que não servem para a valoração; ausentes elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do réu, nada a valorar; os
motivo
s
do crime (torpe) foram reconhecidos pelos jurados, servindo para qualificar o crime; as
circunstâncias
do crime (recurso que dificultou a defesa da vítima) foram reconhecidos pelos jurados, valorando negativamente; as
consequências
do crime são graves a espécie, pois os disparos ocasionaram a esplenectomia total (remoção do baço) e pancreatectomia caudal (remoção de parte do pâncreas), valorando negativamente. O comportamento da vítima em nada influenciou o crime, nada a valorar; a situação econômica do réu é de hipossuficiência.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Portanto, entendo que houve fundamentação idônea e amparada em fatos concretos devidamente comprovados nos autos para a valoração negativa da culpabilidade do agente, das circunstâncias do crime e de suas consequências, não havendo ilegalidade na utilização de uma das duas qualificadoras na primeira fase dosimétrica:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.322.287/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023
.

Não há desproporcionalidade no
quantum
da pena-base, porquanto foi utilizada a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa, parâmetro admitido pela jurisprudência do STJ.

Foi adequadamente reconhecida a atenuante da menoridade relativa na segunda fase, na fração de 1/6.

Orienta o STJ que,
"especificamente quanto ao procedimento do Tribunal do Júri, para que seja possível a incidência da atenuante da confissão espontânea, exige-se que o Réu confesse a prática da infração perante os Jurados ou que a Defesa Técnica sustente a matéria durante os debates orais"
, o que não ocorreu no caso concreto, não havendo, portanto, como reconhecer a atenuante em cotejo:
STJ, AgRg no HC n. 845.519/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023
.

Considerando que, conforme consignado pelo sentenciante, a vítima foi atingida por vários disparos, que atingiram áreas vitais (estômago, fígado, rim, mantendo alojado projétil entre a costela e a vértebra), ensejando a hospitalização do ofendido por mais de trinta dias, entendo adequada a redução pela tentativa na fração mínima. Neste sentido:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.018.783/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022
.

Haja vista que o defensor dativo nomeado ao acusado apresentou razões recursais, a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária é imperiosa, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Assim, em atenção aos critérios legais, fixo a verba em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso, arbitrando
ex officio
honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal, na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.